Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. As questões não apreciadas e decididas pelo Juízo de origem não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 1.1. No caso, a questão propriamente relativa à (im)possibilidade de penhora das verbas constritas não pode ser analisada neste momento, uma vez que a referida matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem, que não conheceu da impugnação à penhora, sob pena de haver a supressão de instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. O art. 917, § 1o, do CPC, dispõe que “a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”. 2.1. In casu, apesar de a impugnação ter sido apresentada intempestivamente, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, por conseguinte, pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante seja examinada pelo Juízo a quo.